Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720927-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECLAMADO: RELATOR DO AI 0715149-91.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE os agravantes para, querendo, se manifestarem acerca do cabimento da presente reclamação, tendo em vista que a questão em voga está sendo discutida em outros dois recursos de agravo de instrumento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2021 15:54:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador